Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712613-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ASSIS DE SALLES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FREDERICO ASSIS DE SALLES contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. A tutela de urgência recursal foi deferida (ID 45651832). A agravada informa o cumprimento da determinação (ID 45943592). Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento (contado da intimação da referida decisão). Sem prejuízo, intime-se o agravante para se manifestar sobre a petição e dizer se a liminar foi cumprida. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator